Tribunal: TJDFT
Processo: 0719698-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719698-76.2023.8.07.0000 DESPACHO Considerando o não conhecimento do Recurso Especial (id 68466592), ao agravante, para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator